Tribunal: TJMT
Processo: 0000046-65.2012.8.11.0008
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000046-65.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANDRE XAVIER SILVA (APELADO), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), ROBERTO ABELARDO XAVIER - CPF: 176.434.651-34 (VÍTIMA), MPEMT - BARRA DO BUGRES (APELANTE), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – DELITO PREVISTO NO ART. 155, §§ 1o E 4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ALMEJADA A CONDENAÇÃO DO ACUSADO – INADMISSIBILIDADE – QUADRO QUE EXPÕE A INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A PROLAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO – CONFISSÃO ISOLADA
– APLICAÇÃO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO.

1. A confissão, por si só, não tem valor probante se não for agasalhada com as demais provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual, diante da inexistência de outras provas judiciais e outros elementos indiciários, é impossível a prolação do édito condenatório. Isso porque, ante a subsistência de qualquer tipo de dúvida, seja com relação à autoria, seja quanto ao próprio desenvolvimento da ação criminosa, imperiosa a absolvição do réu, com amparo na insuficiência probatória,
à luz do brocardo
in dubio pro reo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
em que busca a reforma a decisão do juízo de primeiro grau que absolveu
André Xavier Silva
da imputação da prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal.

Inconformado, o recorrente assevera
que há prova segura e inequívoca da materialidade e autoria do delito imputado, razão pela qual requer a condenação do acusado nos moldes veiculados na denúncia.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta que
André Xavier Silva

foi denunciado pela prática do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, porque no dia 11 de novembro de 2011, por volta das 23h, na Rua Pau Brasil, Bairro Jardim Alvorecer, na cidade de Barra do Bugres, durante o repouso noturno, agindo em conjunto e unidade de desígnios com indivíduos não identificados, subtraiu para si 01 (uma) motocicleta, marca Honda XLR, 125, cor vermelha, placa JXZ 7898, pertencente à vítima
Roberto Abelardo Xavier.

Narra a denúncia que
“
no dia dos fatos o indiciado, na companhia das pessoas de ‘Fernando’ e ‘Marquinhos’, aproveitando-se que as vítimas estavam repousando, adentraram a residência e subtraíram a motocicleta, marca Honda XLR, 125, cor vermelha, placa JXZ 7898, pertencente a vítima Roberto Abelardo Xavier”.
(id. 4998195).

Segunda consta,
“a vítima acionou a Polícia Militar e informou que suspeitava que seu sobrinho seria o autor do crime, e que sabia onde ele estava. Na abordagem, o indiciado relatou aos policiais que a motocicleta estava em um quintal ao lado do Centro de Eventos Coliseu, oportunidade em que o veículo foi retirado do local e conduzido até a Delegacia”

(id. 4998195).

Ao final da marcha processual, o magistrado de origem absolveu o réu quanto à pratica do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado, o
Ministério Público
assevera, em suas razões recursais,
que há prova segura e inequívoca da materialidade e autoria do delito imputado, pelo que requer a condenação do acusado nos moldes veiculados na denúncia.

O apelo deve ser desprovido.

Em primeiro lugar, cumpre registrar que a
materialidade

dos fatos é extraída do arcabouço de provas, precisamente pelo boletim de ocorrência (id. 4998197), auto de apreensão (id. 4998252, p. 07), auto de avaliação (id. 4998252) e demais documentos.

Por outro lado, afere-se que inexiste prova para além de dúvida razoável (
beyond a reasonable doubt
) quanto à
autoria
, tornando imperiosa, no particular, a manutenção da sentença absolutória, sobretudo porque o acusado não foi visto por nenhuma testemunha no dia dos fatos, não foi preso em flagrante e a
res furtiva
não foi encontrada em sua posse.

Em juízo, a vítima
Roberto Abelardo Xavier
, que também é tio do acusado, relatou que supôs que o seu sobrinho teria subtraído sua motocicleta pelo fato de ser usuário de drogas e por possuir uma extensa ficha criminal. Contou que soube por sua irmã que o acusado tinha passado com uma moto meio barulhenta e, posteriormente, escutou boatos de que o réu estava com uma moto vermelha, tendo concluído, através dessas informações, que ele teria furtado o seu veículo. Declarou que foi atrás do réu, tendo este afirmado que sua moto estava jogada em um quintal. Disse que o recorrido não admitiu ter pegado o veículo, apenas afirmou que ele estava próximo ao lava jato.

Os proprietários do lava jato,
Valdelino Ribeiro
e
Cláudia Elica
, ao serem ouvidos em juízo, declararam que a moto estava na propriedade, mas afirmaram não saberem de nada sobre o furto.

A tia do acusado e irmã da vítima,
Marta Abelardo
, também foi ouvida em sede judicial, tendo afirmado que o réu chegou em sua casa pedindo comida e dinheiro para abastecer uma moto. Relatou que contou para a vítima Roberto que o acusado havia passado em sua casa de moto. Declarou que, diante disso, a vítima foi até a sua casa e viu os rastros da moto no chão, motivo pelo qual foi atrás da moto e a encontrou.

Por sua vez, o réu
André Xavier Silva
, tanto em sede policial quanto em seu interrogatório em juízo, negou ter praticado os fatos descritos na denúncia. Narrou, entretanto, que “Marquinhos” e “Fernando” lhe pediram uma motocicleta, mas como não tinha, indicou a moto de seu tio para ser furtada, indicando onde era a residência e os levando até o local.

No que concerne à suposição da vítima de que o réu teria sido o autor do fato, importante esclarecer que a ficha de antecedente criminais do acusado, apesar de extensa, não se presta a embasar um decreto condenatório. Soma-se a isso o fato de que as testemunhas ouvidas em juízo não puderam esclarecer com clareza se o réu realmente praticou o crime, uma vez que ninguém presenciou os fatos.

Ademais, o réu negou ter cometido o crime, apesar de ter confessado que indicou a moto de seu tio para ser furtada e levado “Marquinhos” e “Fernando” até o local em que o veículo estava. Entretanto, em que pese sua confissão, tem-se que, conforme preceituado pelo juízo
a quo
, tal prova é isolada nos autos, uma vez que, para ser válida, a confissão precisa ser livre e espontânea, confirmada reiteradamente e realizada e confirmada em juízo.

Ainda, a confissão, por si só, não tem valor probante se não for agasalhada com as demais provas amealhadas aos autos, motivo pelo qual, diante da inexistência de outras provas judiciais e outros elementos indiciários, é impossível a prolação do édito condenatório. Isso porque, ante a subsistência de qualquer tipo de dúvida, seja com relação à autoria do recorrido, seja quanto ao próprio desenvolvimento da ação criminosa, imperiosa a absolvição do réu, com amparo na insuficiência probatória,
à luz do brocardo
in dubio pro reo.

De mais a mais, na perspectiva de um Estado Democrático de Direito, orientado pela máxima efetividade dos direitos e garantias fundamentais, a imputação de responsabilidade penal se afigura legítima apenas quando lastreada em conjunto probatório conducente a
juízo de certeza
no tocante à materialidade, à autoria e aos elementos do preceito primário da norma penal incriminadora

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020